Tribunal: STF
Processo: ARE 1432028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXPEDIÇÃO DE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. Impetração objetivando “determinar sejam apreciados pedidos administrativos dos associados da Impetrante para expedição de Auto de Licença de Funcionamento sem exigir a apresentação de (a) Auto de Verificação de Segurança AVS ou Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança CMSS e (b) Certificado de Acessibilidade, de modo a permitir que, conforme o caso, seja possível apresentar documentos equivalentes para esse contexto”. Frise-se que não se discute nos presentes autos o direito de fiscalização pelo Municipalidade, inclusive mediante a instauração de procedimento administrativo e de eventual lavratura de auto de infração; o que se questiona no mandamus é exclusivamente a apreciação de pedido administrativo para expedição de Auto de Licença de Funcionamento. É dizer, não se está a requerer seja assegurado o funcionamento do estabelecimento independente da obtenção do Auto de Licença de Funcionamento, mas tão somente que a sua emissão não seja condicionada à apresentação de um documento específico, quando a própria legislação confere a possibilidade de demonstração do atendimento às condições de segurança da edificação por meio de outros documentos, elencados nos incisos I a XI do art. 26, § 1º, do Decreto Municipal nº 49.969/2008 Insurgência da apelante que deve prosperar. Sentença reformada. Recurso provido, para conceder a segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, VIII e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente